Tribunal: STF
Processo: RE 67180
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
Indenização por acidente ferroviário. Atendidos os critérios jurisprudenciais do STF, não há como rever a indenização que atendeu às circunstâncias do fato e a condição social e econômica do acidentado. Aplicação da Súmula 279. RE não conhecido.